Tribunal: TJDFT
Processo: 0746336-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece reparo a decisão lastreada em julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou honorários sucumbenciais em favor da sociedade exequente, ora agravada. Questão preclusa. Ponto de inadmissível rediscussão. Excesso de execução não caracterizado.
2. Caso concreto em que não se verifica, na conduta dos agravantes, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Atuação que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nela não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, lhes foi desfavorável.
3. Recurso conhecido e desprovido.